Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705723-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES APELADO: FABIO DA CUNHA CORREIA D E S P A C H O Considerando que a originária Ação Penal no 2016.01.1.108421-7 permanece em curso perante o c. Superior Tribunal de Justiça (AREsp no 1883314/DF), determino que seja mantida a suspensão da presente lide pelos próprios fundamentos da decisão de ID 24445313, devendo o sobrestamento ser mantido pelo prazo máximo de 01 (um) ano ou até o julgamento dos recursos referentes à referida ação penal, o que ocorrer primeiro. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator